Tribunal: TJBA
Processo: 0000555-79.2015.8.05.0259
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000555-79.2015.8.05.0259 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JENARIO DE JESUS BARBOSA Advogado(s): LUCIA MARIA PALMEIRA FERREIRA AROUCA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 168, §1º, INCISO III, C/C ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. INSURGÊNCIA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA, EM FACE DA AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000555-79.2015.8.05.0259, da comarca de Terra Nova/BA, no qual figura como Recorrente TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - Assistente de Acusação; e Recorrido JENARIO DE JESUS BARBOSA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, .